Tribunal: TJMT
Processo: 1015752-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015752-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO FERREIRA - CPF: 551.838.839-04 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR

OCASIÃO DO SINISTRO - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – VÍTIMA - SÚMULA No 257 DO STJ – APLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual se encontra vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual,
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT n.o 1015752-59.2018.8.11.0041, proposta por
JOSE APARECIDO FERREIRA
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à

parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei no. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional, a ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC (ID 115048504).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a parte autora estava inadimplente com suas obrigações quando da ocorrência do sinistro, mais precisamente no que se refere ao pagamento do seguro DPVAT do veículo, que era utilizado pela vítima do acidente, de modo que é improcedente o pedido inicial, a teor do que dispõe o art. 763 do Código Civil.

Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ nos casos em que o beneficiário é o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro, uma vez que a indenização não era pleiteada por proprietário inadimplente em nenhum dos processos que deu origem ao aludido enunciado.

Sustenta que, deve a parte autora/recorrida arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Alternativamente, pugna para que a verba honorária seja arbitrada com base no art. 85, §2o, do CPC (ID 115048509).

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (ID 115048514).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, que a parte autora estava inadimplente com suas obrigações quando da ocorrência do sinistro, mais precisamente no que se refere ao pagamento do seguro DPVAT do veículo, que era utilizado pela vítima do acidente, de modo que é improcedente o pedido inicial, a teor do que dispõe o art. 763 do Código Civil.

Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ nos casos em que o beneficiário é o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro, uma vez que a indenização não era pleiteada por proprietário inadimplente em nenhum dos processos que deu origem ao aludido enunciado.

Sustenta que, deve a parte autora/recorrida arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Alternativamente, pugna para que a verba honorária seja arbitrada com base no art. 85, §2o, do CPC (ID 115048509).

Pois bem.

A insurgência da seguradora apelante há muito já se encontra superada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual se encontra vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual,
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1.
Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente
. 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Já no que tange aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre à apelante, porquanto, evidente que o valor da condenação (R$ 2.531,25), ou seja, o proveito econômico é ínfimo, de maneira que deve ser adotado o critério adotado pelo §8o, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

Ora, evidente que, se os honorários advocatícios fossem arbitrados com base no §2o, tal verba alcançaria a quantia módica de R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos), o que não remuneraria o profissional pelos trabalhos prestados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba honorária para o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022